Tribunal: TJBA
Processo: 8034159-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034159-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ITALO EMANOEL MERCES SOUZA Advogado(s): JOAQUIM ALVES DE LIMA NETO IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. Alteração da ordem de classificação no certame que destoa das normas acerca da matéria. CANDIDATO CLASSIFICADO NA 2ª COLOCAÇÃO DA AMPLA CONCORRÊNCIA, PARA O CARGO DE TÉCNICO-JUDICIÁRIO-ESCREVENTE, NA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. PREVISÃO, EM EDITAL, DE 01 VAGA DE PROVIMENTO IMEDIATO E 04 DE CADASTRO RESERVA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL QUE ESTABELECEU A SEGUNDA VAGA PARA CANDIDATOS COTISTAS, EMBORA A PREVISÃO SEJA DE 30% DE RESERVA. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE AO MENOS 03 VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RESERVA PARA O IMPETRANTE, EM CASO DE SURGIMENTO DA 2ª VAGA PARA O CARGO EM QUESTÃO. Ordem parcialmente concedida. I – Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Exma. Sra. Desembargadora Presidente deste e. Tribunal de Justiça, que teria, em síntese, modificado os critérios de nomeação previstos no Edital nº 01/2023, violando o direito do impetrante. II - Afasta-se a preliminar de decadência suscitada pelo Estado da Bahia, considerando que a impetração do mandamus ocorreu dentro do prazo legal. III – Houve, contudo, retificação às regras do certame, trazidas pelo Edital nº 08/2023, o que ocorreu após a realização das provas objetiva e discursiva e de redação, e transcorridos mais de 05 (cinco) meses da publicação do edital de abertura do certame, o que resultou na alteração da colocação do impetrante para a terceira colocação. IV – A retificação promovida pelo Edital nº 08/2023 no sentido de prever que o candidato aprovado através das cotas de negros ocuparia a 2º posição, não se compatibilizou às previsões legais sobre a questão, no sentido de que o percentual de vagas destinado aos candidatos que concorreram por meio da cota deverá ser aplicado quando o número de vagas for igual ou superior a 3 (três). V – Por esses motivos, restou demonstrada a violação ao direito do Impetrante, posto que a previsão do Item 6.2.2, do Edital 01/2023, após a edição do Edital de Retificação nº 08/2023, deixou de observar as previsões do § 1º, do art. 2º, do Decreto Estadual nº 15.353/2014, do §1º, do art. 2º, da Resolução nº 203/2015 do CNJ e do § 1º, do art. 2º, da Resolução nº 12/2015 deste e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. VI – Dessa forma deve-se reconhecer a necessidade de ser reservada em favor do Impetrante a próxima vaga que surgir para o cargo de Técnico Judiciário-Escrevente na Comarca de Vitória da Conquista/Ba. VII – Não vislumbra, por outro lado, a possibilidade de acolhimento do pedido de imediata nomeação e posse do requerente, que foi aprovado fora do número de vagas imediatas. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, para garantir que a segunda vaga (primeira do cadastro de reserva) para o cargo de Técnico Judiciário-Escrevente da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, EM CASO DE SEU SURGIMENTO, seja ocupada pelo Impetrante – candidato da ampla concorrência. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8034159-75.2024.8.05.0000, tendo como Impetrante ÍTALO EMANOEL MERCES SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, pelos motivos dispostos no voto.